Tribunal: TJBA
Processo: 0500106-58.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500106-58.2016.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ALVINO ALVES BARBOSA

Advogado(s)
:
MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de Alvino Alves Barbosa. O embargante sustenta omissão quanto à fixação do termo inicial para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre a condenação por danos morais e sobre os valores indevidamente debitados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve omissão no acórdão embargado em relação à fixação expressa dos marcos temporais para o início dos juros moratórios e da correção monetária sobre as condenações impostas na sentença.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido ratificou expressamente os parâmetros definidos na sentença quanto à correção monetária e aos juros moratórios.
4. A sentença determinou que os valores de restituição sejam corrigidos pelo INPC e incidam juros moratórios de 1% ao mês a partir de cada desconto indevido. Quanto à indenização por danos morais, determinou correção pelo INPC a partir da sentença e juros a partir do evento danoso.
5. A jurisprudência do STJ foi corretamente aplicada, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
6. A oposição dos embargos, nesse contexto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade do recurso aclaratório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não se configura omissão no acórdão que ratifica, de forma expressa, os critérios de fixação de juros moratórios e correção monetária definidos na sentença.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)